Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora ocupa o cargo de segundo-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e recebeu indulto presidencial que extinguiu a pena a qual tinha sido submetida. Alega ter entrado com pedido de reserva remunerada, que foi indeferido por não haver cumprimento do prazo mínimo de contribuição. O desconto do tempo de contribuição teria sido fruto de cumprimento de sentença penal condenatória, nos termos do art. 122, §4o, do Estatuto da PMDF. Requer seja contabilizado para fins de tempo de serviço o lapso temporal entre 12/03/2012 e 26/12/2012 (data indulto pleno).
2. O Distrito Federal se insurge contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que o condenou a contabilizar o período em que o autor permaneceu em atividade durante o período de cumprimento de pena em regime aberto, a contar de 12 de março de 2012 (data do início do cumprimento de pena) e 26 de dezembro de 2012 (data do Indulto Pleno), devendo esse tempo ser contabilizado para fins de passagem para a reserva remunerada.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende previsão expressa de impedimento do computo do tempo de serviço em razão de cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, no Estatuto da Polícia Militar do DF. Afirma que a proibição está de acordo com a intenção legislativa de afastar o computo do tempo de cumprimento de pena para fins de promoção, acesso e tempo de serviço.
4. Por força constitucional, há diferentes níveis de sanção (penal, cível e administrativa) aos servidores públicos que cometem crimes. O estatuto da carreira enumera situações cujo tempo de contribuição não é computável para nenhum efeito (postos, promoções, antiguidades), dentre eles o período em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena (inciso V).
5. Em análise sistemática da legislação, do período de 30 (trinta) anos de contribuição devem ser descontadas as causas restritivas impostas na legislação de regência (art. 120 c/c 122, §4o, EPMDF), pois são institutos harmônicos entre si. Ao incidir em um dos incisos do art. 122, §4o, o policial militar não faz jus à contagem de tempo para efeito algum (promoção e acesso), e não só para contagem do tempo de contribuição.
6. A legislação não faz qualquer distinção quanto ao regime de cumprimento de pena, se fechado, aberto ou semiaberto. Por isso, não há falar em violação da isonomia com relação aos trabalhadores celetistas, como pretende a recorrida.
7. É legitimo ao Estado punir com maior rigor, inclusive em nível administrativo/funcional, os policiais militares que cometem crime, notadamente por ser comportamento vulnerador dos valores da instituição a qual se filiaram.
8. O fato de ter havido contribuição previdenciária durante o cumprimento da pena privativa de liberdade não significa lesão ao art. 40, §9o, da Constituição Federal. Por força do estatuto da carreira do servidor, há restrições que impedem o cômputo de tempo de serviço para todos os fins (promoção, merecimento, antiguidade), e que também atendem ao princípio da contributividade.
9. Precedentes: Acórdão 1082444, 07024964220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 26/3/2018. Partes: GILMAR NUNES DA COSTA vs DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1046081, 07102547820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Partes: SERGIO VIANA BARBOSA vs DISTRITO FEDERAL.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.